Tribunal: STF
Processo: RE 1474476
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. e 100, § 3º e § 4º, da Constituição Federal e reformar o acórdão recorrido para firmar a possibilidade de expedição da requisição de pequeno valor nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos (doc. 52).



    O embargante sustenta, em síntese, ocorrência de omissão quanto ao entendimento firmado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do ARE 1.443.074 AgR/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça que, ao negar provimento ao agravo regimental, concluiu em sentido diverso da decisão embargada (doc. 53, pp. 2-3).



    Afirma haver omissão, também, quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 6.618/2020, promovida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao julgar a ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, razão pela qual haveria a superveniente perda de objeto do presente recurso, ante a extinção do direito dos embargados (doc. 53, pp. 3-5).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios merecem parcial acolhida, tendo em vista a ausência de apreciação do alegado fato extintivo da pretensão, devido à declaração de inconstitucionalidade promovida pelo TJDFT, pois tal alegação foi trazida aos autos em contrarrazões deste recurso extraordinário (doc. 24, p. 6).



    Sobre o referida questão, constato que o julgamento da citada ADI local ainda não foi concluído, conforme noticia a página do TJDFT na internet já que, contra esse acórdão houve a interposição de recurso extraordinário ainda pendente de admissibilidade. Por esta razão não se está diante de questão decida, apta a influenciar o julgamento deste recurso.



    Quanto aos demais pontos dos embargos de declaração, não estão presentes os pressupostos de embargabilidade uma vez inexistente a omissão suscitada. Com efeito, a eventual divergência da decisão embargada com outro julgado de órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal, além de não ter sido ventilada anteriormente, somente pode ser afastada por meio do recurso adequado.



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC) sem, contudo, ensejar a modificação do acórdão embargado.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024



Ministro Cristiano Zanin



Relator